Tribunal: STM
Processo: 7001456-09.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001456-09.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCOS VINÍCIUS REIS RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para, com a
reforma da Sentença hostilizada, condenar o Sd Aer MARCOS VINÍCIUS REIS
RODRIGUES à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no artigo 195
do CPM; e, de ofício, declarou extinta a sua punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva, com espeque no artigo 123, inciso IV, c/c os artigos 125,
inciso VII, § 1º, e 129, todos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001456-09.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARCOS VINÍCIUS REIS RODRIGUES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME DE ABANDONO DE POSTO.
DELITO DELINEADO E PROVADO. PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
UNANIMIDADE.

A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas e
provadas.

O dolo que permeia o agir objetivo do Acusado de abandonar a
OM durante o serviço é manifesto.

O Apelado agiu de forma consciente na realização de um
desiderato previamente concebido, qual seja o de abandonar a
OM; e, mais: notoriamente sabedor de que estava a afrontar o
dever que se lhe impunha de guarnecer a OM e salvaguardá-la de
qualquer ofensa concreta ou mesmo de perigo ou risco de
qualquer natureza.

Provimento do Apelo do MPM para, com a reforma da
Sentença a quo, condenar o Acusado como incurso no delito
de abandono de posto, tipificado no artigo 195 do CPM.

Decretação, de ofício, da extinção da punibilidade do Acusado,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo nos
artigos 123, inciso IV, e 124, ambos do CPM.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar para, com a reforma da Sentença hostilizada, condenar
o Sd Aer MARCOS VINÍCIUS REIS RODRIGUES à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no artigo 195 do CPM; e, de ofício, em declarar extinta a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad
sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
espeque no artigo 123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso VII, § 1º, e 129, todos
do CPM.

Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, tendo como
alvo a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
de 30/9/2019, que absolveu o ex-Sd Aer MARCOS VINÍCIUS REIS RODRIGUES
do crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar.

Narra a Denúncia, in verbis:

"Como consta nos autos, no dia 17 de dezembro de 2017, por volta
das 22 horas, o Soldado MARCOS VINÍCIUS REIS RODRIGUES
saiu das dependências da Ala 11, à paisana e sem autorização de
superior, com os Soldados ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS
SANTOS, EWERTON MORAES DE OLIVEIRA e LÉLIO DOS
SANTOS NAZÁRIO, e retornou às 23 horas pelo portão da guarda
do Parque de Material Aeronáutico do Galeão (PAMAGL),
mesmo tendo sido orientado, durante o briefing de serviço, que
deveria ficar de sobreaviso no alojamento (fl. 119 e 127).

A Oficial-de-Dia à Ala 11, Primeiro-Tenente ROBERTA MARQUES
CARDOSO, recebeu uma ligação do Aspirante RAMOS por volta das
22 horas e 30 minutos, tendo sido informa da sobre a suspeita de
que alguns soldados que estavam de serviço na FOCON haviam
saído da Organização Militar. A Tenente foi ao local e solicitou que
a equipe ficasse em forma para retirada de faltas. Nesse momento,
5 militares se acusaram de ter-se ausentado da Ala. Um deles, já
uniformizado e em forma, era o Soldado M. REIS (fls. 81, 119 e
127), o que também foi presenciado pelo Comandante da FOCON,
2S JACKSON HENRIQUE DA SILVA ALVES. O denunciado, ciente
do direito constitucional de permanecer em silêncio, confessou ter-
se ausentado da unidade para lanchar. O militar usava uma camisa
vermelha e uma calça jeans, e, ao serem mostradas ao soldado as
imagens gravadas, reconheceu-se como a última pessoa à direita
das filmagens exibidas das possíveis pessoas saindo da guarda às
22 horas e 19 minutos (fl.127).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad
Como consta na Escala de Serviço para o dia 17 de dezembro de
2017 do BINFAE, o Soldado M. REIS estava escalado para o serviço
na Força de Contingência, cujo exercício da função exige o
manuseio de Fuzil HK-33 e Pistola 9mm. O serviço, portanto, é
armado, móvel, composto de 24 horas e realizado na Vila dos
Suboficiais e Sargentos do Galeão, sendo escalados 18 militares
para o posto, 6 por quarto de hora (fls. 100 e 108).

As imagens extraídas da filmagem que mostram o denunciado
entrando ao Portão da Guarda constam à fl. 80 dos autos. Nelas, o
militar foi reconhecido pelos Soldados VINÍCIUS CARDOSO
ARAÚJO, ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS e
EWERTON MORAES DE OLIVEIRA (fls. 80, 83 e 118).

Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, MARCOS
VINÍCIUS REIS RODRIGUES, agindo livre e conscientemente,
incorreu no delito previsto no art. 195 c/c art. 9º, I, e o art. 72, I, do
Código Penal Militar." (Evento 1 do processo originário).

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar -IPM nº
7000358-90.2018.2018.7.01.0001 (Evento 1 do processo de 2º grau), com os
seguintes documentos:

- Escala de Serviço, às fls. 100/104; e

- Imagens das câmeras de acesso ao portão da guarda, à fl. 80.

A Acusatória foi recebida em 20/9/2018 (Evento 1, item 1, do processo
originário).

O Acusado foi regularmente citado (Evento 9 do processo originário).

Foram inquiridas as seguintes Testemunhas, arroladas pelo Parquet: 1° Ten
ROBERTA MARQUES CARDOSO, 2S JACKSON HENRIQUE DA SILVA ALVES e
SD ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS SANTOS (Eventos 27 e 73 do
processo originário).

A Defesa, por sua vez, arrolou as Testemunhas: S2 CAHYQUE BLAIR SILVA
DOS SANTOS e S2 MARCOS PAULO BARBOZA DINIZ (Evento 100 do processo
originário).

O Acusado foi interrogado (Evento 100 do processo originário).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet e a Defesa nada requereram (Evento
105 do processo originário).

A Acusação e a Defesa ofertaram as suas Alegações Escritas,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad
respectivamente, nos eventos 125 e 138 do processo originário.

O Julgamento foi realizado conforme a Ata, com a prolação do veredito
absolutório do Acusado, por maioria de votos (3x2) (Evento 190 do processo
originário).

A Sentença encontra-se nos Eventos 186 e 191 do processo originário.

A Apelação do MPM encontra-se no Evento 195 do processo originário.

Em suas Razões, o MPM alega que a Sentença que absolveu o Acusado
merece ser reformada. Argumenta, nesse fio, que a autoria e a materialidade do
delito encontram-se comprovadas, seja pelos depoimentos das testemunhas, seja
pela confissão do Réu. Sustenta que a intenção, o dolo do agente, é extraída
dos próprios traços do seu comportamento objetivo. Aponta que restou
comprovado, durante a instrução criminal, que o bem jurídico tutelado pelo art.
195 do CPM, qual seja, o dever militar, foi violado pela conduta do Apelado,
não havendo, nos autos, nenhuma notícia de que este tenha ao menos informado
a situação ou pedido autorização a seus superiores na data do serviço. Sustenta,
ainda, que o Apelado tinha plena ciência de que não poderia se ausentar do
local de serviço. Pondera que, apesar de, na data dos fatos, o posto de serviço
estar ativo como sobreaviso, conforme previsão contida na Norma Padrão de
Ação - NPA ( que dispõe sobre o Serviço de Força de Contingência
(FOCON) na Vila de Suboficiais e Sargentos do Galeão), os militares
escalados deveriam cumprir um regime de 24 (vinte e quatro) horas, com
pernoite. Requer, ao fim, o provimento do seu recurso de Apelação. (Evento 1
- item 3).

Em suas Contrarrazões, a DPU argumenta que, como já sustentado em suas
alegações escritas e na sessão de julgamento, tanto a materialidade, quanto a
autoria do crime restaram demonstradas no caso concreto, não pretendendo,
por esse motivo, refutar a prova da tipicidade formal da conduta trazida aos
autos. Ressalta que, não obstante a conduta de deixar o posto ou o local do
serviço antes do seu término estar tipificada no Código Penal Militar, há
previsão semelhante no Regulamento Disciplinar, a título de transgressão
disciplinar, devendo esta última prevalecer no caso concreto. Alega que o Réu
estava escalado para o serviço de sobreaviso, sendo certo que, segundo o relato
das testemunhas, já existia uma patrulha externa de acionamento e, por essa
razão, dificilmente o grupo integrado pelo Acusado seria chamado. Sustenta
que a ausência do Réu teria durado um curto espaço de tempo, apenas o
suficiente para ir fazer um lanche. Alega, ainda, que, embora o serviço fosse
armado, o armamento entregue ao Acusado permaneceu trancado no seu
armário, não tendo ocorrido qualquer espécie de extravio. Pondera que, em
momento algum, o posto ficou desguarnecido, uma vez que a equipe de
segurança era integrada por quase 20 (vinte) militares; e, que, por esse motivo,
a ausência do Acusado, por um curto período de tempo, não comprometeu a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad
segurança do Batalhão ou da Vila Militar. Requer, ao fim, eja negado provimento
à Apelação do MPM. (Evento 1 - item 6).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifesta-se pelo provimento
do Apelo do MPM (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

O Apelo merece prosperar.

A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas e provadas.

Conforme denota a Escala de Serviço do dia 17 de dezembro de 2017 do
BINFAE, publicada no Boletim Interno da Organização Militar, o Acusado
encontrava-se regularmente escalado na Força de Contingência (FOCON),
serviço esse que é armado, móvel, com duração de 24 (vinte e quatro) horas e
realizado na Vila dos Suboficiais e Sargentos do Galeão (fl. 100 do Evento 1 do
processo de 2º grau).

O próprio Acusado, em seu interrogatório em Juízo, reconheceu que se
afastou do local onde cumpria o serviço, ponderando, todavia, que assim o fez
porque, " como jantavam muito cedo, saiu para fazer um lanche, mas
logo retornou; que estava acompanhado de mais de um militar; que a
Oficial de Dia tinha sido notificada; que quando a Oficial de Dia
perguntou quem tinha saído, se acusou; que sabia que sair do serviço
era crime".

A Testemunha 1º Ten ROBERTA MARQUES CARDOSO, no seu depoimento
em Juízo, foi taxativa ao afirmar:

"(...) que era Oficial de Dia na data dos fatos; que estava de serviço
no domingo se dirigindo ao alojamento quando recebeu a ligação
do Aspirante Ramos informando a ausência de militares; que, em
conjunto com o Sargento Jackson, realizou o procedimento de
retirada de faltas; que verificou a ausência de três militares;
(...) que o acusado tirava serviço armado com fuzil e pistola;
que não sabe dizer onde exatamente o acusado guardou o
armamento quando se ausentou; que não sabe informar se a
decisão de sair do quartel foi tomada em conjunto; que todos
relataram terem saído sem autorização do superior; (...) que
todos saíram pelo portão da guarda passando o crachá no
dispositivo de ponto; que o acusado saiu vestindo trajes civis; que,
após o procedimento de retirada de faltas, os Soldados

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad
entraram em contado mútuo avisando aos outros ausentes
para que retornassem a seus postos (...)" (Evento 73 do
processo originário). (Grifos nossos).

Corroborando o depoimento supra, a Testemunha 2S JACKSON HENRIQUE
DA SILVA ALVES asseverou em Juízo:

"(...) que às 10h40 recebeu a ligação do Aspirante Ramos
solicitando que se somasse à Tenente Roberta para a realização do
procedimento de retirada de faltas; que havia o relato de que
alguns militares teriam se ausentado do quartel; que,
durante o procedimento de retirada de faltas, havia três
militares ausentes; que, em apuração posterior, cinco
militares confessaram ter saído do quartel e retornado antes
da realização do procedimento de retirada de faltas; que o
descrito na denúncia corresponde à dinâmica dos fatos; (...)
que o acusado tirava serviço armado; que a FOCON é um
serviço prestado na Vila dos Suboficiais e Sargentos; que o
acusado estava entre os cinco militares que admitiram ter
saído e retornado ao quartel; que os acusados afirmaram ter
saído normalmente pela portaria; que os militares eram
subordinados à Tenente Roberta; que acredita que os militares que
guarneciam as saídas do quartel não tinham o conhecimento sobre
o função desempenhada pelo acusado; que o acusado estava
desempenhando função na FOCON, estando de sobreaviso
para ser utilizado no caso de necessidade (...)" (Evento 27 do
processo originário) (Grifos nossos).

Da mesma forma, a Testemunha SD ANDRÉ WASHINGTON GABRIEL DOS
SANTOS, também em Juízo, relatou:

"(...) que também praticou o abandono de posto; que, após
se acusarem, foram presos em flagrante; que o motivo de ter se
ausentado do quartel foi o de não possuir qualquer atribuição
funcional no momento; que saiu e circulou pelo bairro da Ilha do
Governador; que retornaram ao quartel antes do
procedimento de retirada de faltas; que foi realizado o briefing
de serviço normalmente naquele dia; que o serviço não tinha uma
NPA própria, sendo feitas apenas orientações verbais; que o
acusado não informou à superior sua intenção de se ausentar
do quartel; que saiu junto com o acusado do quartel e
permaneceu com ele durante esse período; que, durante o
período em que estava com o acusado fora do quartel, ambos
circularam pelas imediações, indo tomar um lanche em
estabelecimento comercial próximo ao quartel; que tirou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad
serviço diversas vezes com o acusado na FOCON; que a única vez
que saíram do quartel foi na data correspondente ao relato
constante na denúncia; que os armamentos foram trancados nos
respectivos armários quando se ausentaram do quartel; que saíram
do quartel por volta das 22h e retornaram após cerca de trinta
minutos (...)" (Evento 27 do processo originário). (Grifos nossos).

Além disso, constam nos autos as imagens extraídas da filmagem nas quais o
Acusado foi reconhecido e que o mostram retornando à Organização Militar
(fls. 80, 83 e 118 do Evento 1 do processo de 2º grau).

Nesses termos, não remanesce dúvida de que o Acusado abandonou o serviço
para o qual se encontrava regularmente escalado.

Como ressai com clareza do seu próprio depoimento em Juízo, conforme antes
resgatado, o dolo que permeia o agir objetivo do Acusado de abandonar a OM
durante o serviço que executava é manifesto.

Destarte, é induvidoso que o Apelado agiu de forma livre e consciente na
realização de um desiderato previamente concebido, qual seja, o de abandonar a
OM; e, mais: notoriamente sabedor de que estava a afrontar o dever que se lhe
impunha de guarnecer a OM e salvaguardá-la de qualquer ofensa concreta ou
mesmo de perigo ou risco de qualquer natureza.

O Acusado é maior de idade e, até pela sua situação de militar em atividade,
não ostenta qualquer traço que sequer sugira que, no momento da prática
delituosa, não seria capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta e de
autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. É, portanto,
induvidosamente imputável e apto a suportar as consequências penais da sua
censurável conduta.

Também essa é a linha de desate da quaestio proposta pelo Custos Legis,
conforme ressai do fragmento do seu Parecer, o qual, inclusive, merece ser
adotado como razão adicional de decidir, ipsis litteris:

"À luz dos mais abalizados critérios da doutrina o crime em tela é
de perigo abstrato, instantâneo e de mera conduta, bastando a
simples evasão do posto ou lugar de serviço designado, antes de
terminá-lo, sem ordem superior, para o aperfeiçoamento de todos
os elementos objetivos e subjetivos da sua estrutura típica.

Outrossim, a conduta contrapõe-se ao direito, portanto, ilícita, e
culpável, porque presentes os requisitos do juízo de censura.

Não é decisiva a existência de normas específicas para o serviço a
ser desempenhado, bastando as normas gerais que vedam a
possibilidade do militar abandonar o lugar onde deve permanecer

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad
sem autorização prévia.

Não pode, em hipótese alguma, ser o militar de serviço o juiz da
conveniência ou oportunidade de afastar-se do quartel, de
permanecer mais ou menos tempo no lugar onde foi escalado, isso
é curial! Quem se encontra escalado de serviço é sempre parte de
um contingente que pode ser mobilizado imediatamente, tudo a
impedir que a ausência se dê de forma desautorizada.

O comportamento é inaceitável, à luz dos bens jurídicos tutelados
pelo Direito Militar que balizam a vida na caserna, como, exempli
gratia, a proteção da ordem, da hierarquia e da disciplina.

A aplicação da reprimenda penal ao infrator pela prática delitiva,
cuja materialidade resta sobejamente comprovada, cumpre
finalidades preventivas gerais e especiais, de magna importância
para o resguardo da hierarquia e disciplina.

Nessa vereda, ponderamos que o entendimento esposado pela
combativa DPU mostra-se dissonante dos fatos e provas carreados
aos presentes autos.

A instrução criminal reuniu prova robusta, no sentido da
procedência do pedido condenatório, conforme propõe à peça
vestibular acusatória, de modo que o réu, sendo exigível um
comportamento diverso, violou consciente e voluntariamente o bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora do art. 195 do
Código Penal Militar, o que se infere dos diversos elementos
hauridos aos autos, da confissão em juízo, e da circunstância que
sabia o Acusado não poder se afastar, premeditada e
desautorizadamente, do local de serviço onde deveria ficar. In fine,
sobreleva acentuar, ao revés do que insinua a DPU, que a situação
de militar da ativa é condição processual apenas exigível para o
oferecimento do libelo ministerial, consoante o Excelso Pretório e a
Augusta Corte Castrense já assentaram, em inúmeros precedentes.
A perda superveniente da qualidade de militar por meio de
licenciamento, não contempla nenhuma das hipóteses de extinção
do processo sem julgamento de mérito no Digesto Repressivo
Castrense.

Na mesma linha, não merece prosperar a pretensão pela incidência
da minorante inominada, quanto ao reconhecimento da confissão
espontânea. O mandamento estatuído no art. 72, III, 'd', do Digesto
Repressivo Castrense, exige, peremptoriamente, a assunção de
responsabilidade por parte do acusado por fato ignorado ou
imputado a outrem, o que não se vê no caso vertente.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad

O crime em debate encerra elevado potencial de perigo à
segurança da Unidade Militar e do efetivo constante no
aquartelamento, comprometendo a disciplina militar e a missão
destinada às Forças Armadas no art. 142, caput, da LX Magna,
segundo precedentes da Egrégia Corte Constitucional e da Augusta
Corte Castrense.

MARCOS VINÍCIUS REIS RODRIGUES deixou desguarnecido o
posto de serviço no qual deveria permanecer, sem autorização
superior, em tempo e distância mais do que suficiente para a
configuração do crime sub oculi, vindo a infringir o serviço e dever
militares, colocando em risco a Vila dos Suboficiais e Sargentos do
Galeão, restando, em decorrência, incurso nas penas do art. 195 do
Estatuto Repressivo Castrense.".

É o quanto basta para reformar a Sentença prolatada pelo Juízo a quo, a fim
de condenar o Acusado como incurso no delito de abandono de posto,
tipificado no artigo 195 do CPM.

Nesse passo, passa-se para a dosimetria da pena.

O Acusado é primário e possuidor de bons antecedentes. A sua conduta
profissional não possui mácula. Não há registros negativos sobre as demais
circunstâncias judiciais. Nessa esteira, com espeque no artigo 69 do CPM e com
mira no preceito secundário do artigo 195 do mesmo código, fixa-se a pena-base
no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Em passo seguinte, reconhece-se a presença da circunstância atenuante da
menoridade de 21 (vinte e um) anos, preconizada no artigo 72, inciso I, do CPM,
a qual, contudo, não tem o condão de reduzir a pena-base, na medida em que,
como visto, já foi essa fixada no mínimo legal. Ainda nesse passo, verifica-se a
ausência de qualquer outra atenuante ou agravante, em razão do que a pena
intermediária fica mantida em 3 (três) meses de detenção.

Por fim, em face da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição,
torna-se a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção.

De ofício, decreta-se a extinção da punibilidade do Acusado, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo nos artigos 123,
inciso IV, e 124, ambos do CPM; e assim se faz com base na seguinte equação
temporal:

- a Denúncia foi recebida em 20/9/2018;

- o Acusado, ao tempo do crime, ou seja, em 17/12/2017, era menor de 21
(vinte e um) anos. Assim, o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, ex

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:09:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21418d74ad
vi do artigo 129 do CPM;

- tomada como referência a pena de 3 (três) meses de detenção ora
concretizada, com espeque no § 1º do artigo 125 do CPM, o prazo prescricional
preconizado é o de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 125, inciso VII, do CPM,
prazo esse que, todavia, é reduzido de metade diante da menoridade do Réu,
conforme precedentemente apontado;

- entre a causa interruptiva do recebimento da Denúncia, como antes
indicada, e a atualidade medeou prazo superior a 1 (um) ano, prazo esse que
deve ser considerado por inteiro por ter sido absolutória a Sentença
hostilizada.

É o quanto basta.

Posto isso, dou provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da
Sentença hostilizada, condenar o Sd Aer MARCOS VINCIUS REIS RODRIGUES
à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no artigo 195 do CPM; e, de
ofício, declaro extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com espeque no artigo 123, inciso IV, c/c os artigos
125, inciso VII, § 1º, e 129, todos do CPM.